Tribunal: STF
Processo: RHC 211984
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.65) interposto em face de acordão proferido pelo STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PROCESSAMENTO CONJUNTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CORRÉU. TITULAR DE PRERROGATIVA DE FORO. PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO. EXCEPCIONA-LIDADE DEMONSTRADA. CORRELAÇÃO ENTRE FATOS INVESTIGADOS. SÚMULA N. 704 DO STF. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INAPLICABILIDADE. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As normas que estabelecem o foro por prerrogativa de função devem receber interpretação estrita; portanto, o desmembramento previsto no art. 80 do CPP deve ser a regra. 2. Se as circunstâncias concretas dos autos evidenciarem a correção entre os fatos investigados, a contraindicar o desmembramento do feito, excepcionalmente, admite-se a reunião dos processos e o julgamento conjunto. 3. Caberá ao tribunal competente para julgar a autoridade com foro por prerrogativa de função decidir sobre a conveniência do desmembramento do processo quanto aos denunciados não detentores dessa prerrogativa. 4. Nos termos da Súmula n. 704 do STF, não há falar em ofensa ‘ao princípio do juiz natural, em razão da atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados’. 5. O princípio do duplo grau de jurisdição não se aplica às decisões em ações penais de competência originária dos tribunais. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária, por violação ao devido processo legal, ampla defesa, juiz natural e duplo grau de jurisdição, haja vista que a conduta ao recorrente imputada não estaria embricada àquelas praticadas pelo corréu detentor de foro por prerrogativa de função (juiz federal), a possibilitar o seu julgamento em apartado, em 1° grau de jurisdição.



    Sustenta, outrossim, que manter o julgamento do incidente contra ele instaurado no Órgão especial do TRF viola o seu “direito de ter sua situação processual analisada em duas oportunidades (pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal) com análise probatória”. 



    Pugna, assim, pelo “provimento do recurso para concessão da ordem de habeas corpus a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente, determinando-se o desmembramento de todos os procedimentos relativos à Operação Westminster, de forma que o juiz federal Leonardo Safi de Melo por eles responda perante aquele c. órgão colegiado, conforme disposto no artigo 108, I, “a”, da Constituição Federal, remetendo-se cópia dos autos ao juízo federal criminal para processamento do recorrente, sob pena de violação ao disposto no artigo 5º, incisos LII e LIV, da Constituição Federal.”



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC.81). 



    É o relatório. 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, em que pese a insurgência defensiva, não antevejo teratologia na decisão emanada pelo TRF3 que, em incidente de exceção de incompetência, refutou o desmembramento do feito em relação ao ora paciente, nos seguintes termos:



    “No mérito propriamente dito, considerando-se até mesmo a linha argumentativa apresentada pelo excipiente, e uma vez mais servindo-se do ensinamento de Mirabete (obra citada, p. 228) – ‘o processo de exceção de incompetência de juízo, também denominada declinatoria fori, é regido pelos artigos 108 e 109. Dispõe o primeiro que a exceção deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa (...). Expirado o prazo, ocorre a preclusão, não podendo mais ser alegada. Ocorre, então, a prorrogação da competência. 



    Deve-se entender, porém, que a preclusão só se opera quando se trata de incompetência relativa, como a ratione loci, já que a incompetência absoluta, como as referentes à prerrogativa de função, à prevalência das justiças especiais etc., pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de pedido de habeas corpus’, o destino desta exceção de incompetência segue, obrigatoriamente, o desfecho conferido ao julgamento dos agravos regimentais interpostos por Paulo Rangel do Nascimento (petição de Id. 140326365) e por Clarice Mendroni Cavalieri (petição de Id. 140330787) nos autos do Inquérito de reg. n.º 5006468-69.2020.4.03.0000, contra a decisão de Id. 139551035, abaixo reproduzida 



    ‘(…) A constatação de que a atuação da suposta organização criminosa, seja nos casos que são objeto da denúncia, seja naqueles ainda sob investigação, segue a estratégia acima detalhada, permite não só a viabilidade de sua análise conjunta quanto ao desmembramento ora sob exame, mas também expõe traço particular que torna necessário que o processamento ocorra integralmente sob a competência do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região 



    Com efeito, como se extrai do levantamento jurisprudencial acima sistematizado, conquanto na hipótese em que a competência para o processamento de inquérito ou ação penal é deslocada a órgão colegiado em razão de prerrogativa de foro, a regra seja o desmembramento em relação a investigados e réus desprovidos de tal condição, encontrando-se presentes situações específicas, notadamente relacionadas à conveniência da instrução e da persecução penais e ao risco de que sejam proferidas decisões contraditórias, apresenta-se possível, a juízo do órgão competente, o processamento conjunto de indivíduos não detentores da prerrogativa de foro 



    In casu, os elementos trazidos nestes autos – reitere-se, tanto no que diz respeito aos casos já objeto da denúncia quanto àqueles ainda sob investigação – oferecem indicativos seguros de que o magistrado federal não apenas, em tese, atuava como parte da organização criminosa, mas a liderava e a constituía, coordenando todos os demais membros, do qual a atuação associativa dependia. 



    Com efeito, na presente fase investigativa, a partir do relatado pelo Ministério Público Federal, é possível se depreender que a organização criminosa se desenvolvia, ao menos, em três linhas de ação: na primeira, aproximava-se de procuradores, solicitando-se vantagens ilícitas para que fosse dado tratamento preferencial a processos judiciais; segundo, nomeava peritos em feitos nos quais desnecessário o ato instrutório, superfaturando os valores dos honorários para que fossem, em seguida, restituídos à organização; e, terceiro, branqueava os capitais decorrentes dessas atividades, cujos valores transitavam por interpostas pessoas, a exemplo de Adulcimar Teixeira Gonçalves e Albina da Silva Teixeira, mãe e avó da cônjuge de Leonardo Safi de Melo; e Flávia Roland Ribeiro Barile, genitora de Divannir Ribeiro Barile. 



    Acontece que, por todo o amealhado, vê-se que a presente organização criminosa, se existente, detém uma particularidade: todas as suas linhas de ação dependiam, fundamentalmente, do fato de que o detentor da prerrogativa de foro aceitava, em tese, empregar os poderes jurisdicionais que detinha, na condição de magistrado federal, em favor da associação, a revelar, por decorrência lógica e até mesmo considerando o cargo que ocupa, a posição de liderança na estrutura formada, destinada, ao que tudo indica, para a prática delitiva. Sob outras palavras, o que os elementos agregados revelam é que o Juiz Federal Leonardo Safi de Melo empenhava a jurisdição em direcionar os feitos judiciais de forma a favorecer os procuradores que supostamente pagavam para tanto; também, por sua vez, a atuação da organização criminosa apropriando-se dos valores pagos a título de honorários periciais dependia, essencialmente, de que o magistrado – que detinha a competência para tanto – concordasse em nomear, por exemplo, Tadeu Rodrigues Jordan ou, então, Moisés Palomo; por fim, só há que se falar na existência de núcleo destinado ao branqueamento de capitais se houvesse vantagem ilícita a ser operacionalizada, a qual decorria, essencialmente, da atuação jurisdicional do magistrado.



    Esses elementos constam concretamente dos autos, notadamente nas declarações feitas por Divannir Ribeiro Barile, supra, à oportunidade em que explicado o esquema aos procuradores do feito judicial de n.º 5011258- 66.2019.4.03.0000, o caso ‘Empreendimentos Litorâneos’ (Id. 129963222), em que Leonardo Safi de Melo é identificado como quem tem ‘a batuta de mando’ e que ‘traça a estratégia, ‘ó, vamos nesse aqui e deixa’ .



    É esse imbricamento entre as condutas sob análise, sempre centralizadas sob o ponto focal da atuação do magistrado, que, para além de caracterizar mera conexão, gera contexto fático no qual se recomenda o processamento conjunto dos fatos trazidos pelo Ministério Público Federal, sob a competência do Órgão Especial. 



    A questão aqui não é meramente se os elementos utilizados, por exemplo, para provar a existência ou não de fato típico, antijurídico e culpável relativamente a Leonardo Safi de Melo – detentor da prerrogativa – poderiam ser utilizados para também aferir tal situação relativamente aos demais réus – que não dispõem da mesma condição jurídico-processual –, mas sim que eventual separação dos processos gera um significativo risco de decisões contraditórias quanto aos mesmos fatos. 



          Assim, se, como descreve o Ministério Público Federal na denúncia que ofereceu, Leonardo Safi de Melo ofereceu vantagem ilícita aos procuradores dos autos de n.º 5011258- 66.2019.4.03.0000, fazendo-o por meio de Divannir Ribeiro Barile, então diretor de secretaria da 21.ª Vara Federal Cível de São Paulo, e de Tadeu Rodrigues Jordan – bem como, em outros casos, servindo-se da atuação de Paulo Rangel do Nascimento –, eventuais semelhanças ou distinções entre as situações de tais investigados devem ser analisadas, ao que tudo indica, pelo mesmo juízo, sob pena de que eventuais conclusões contraditórias sejam apresentadas sob o mesmo contexto fático, em prejuízo à persecução penal. 



                (...)



    Não se trata, consoante convém mencionar, de dizer que o mesmo resultado condenatório ou absolutório eventualmente imposto a Leonardo Safi de Melo deve ser estendido aos demais investigados: a persecução penal é processo de aferição individualizada da culpa, que detém mecanismos próprios – a exemplo da análise da culpabilidade – para que cada conduta seja sopesada como tal, sendo perfeitamente cabível, por exemplo, que sobrevenha razão excludente aplicável, por hipótese, a apenas um dos investigados.



    Importa não olvidar que os fatos estão a um tal nível relacionados, uns aos outros, que é preciso que eles sejam interpretados conjuntamente, pelo mesmo juízo, para que conclusões contraditórias – inclusive em eventual prejuízo a alguns dos investigados e/ou réus – não prevaleçam.



    A razão dessa vinculação toda, repita-se, é o aspecto concretamente aferível e particular do contexto fático trazido pelo Ministério Público Federal, no sentido de que a atuação da suposta organização criminosa – relativa, como relatado, à possível existência de fatos tipificáveis como corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro – necessariamente se refere à conduta do detentor da prerrogativa de foro, o magistrado federal Leonardo Safi de Melo, porquanto único revestido do poder jurisdicional necessário para que todas as demais atividades se desenvolvessem. 



      Essa circunstância excepcional do processamento de organizações criminosas voltadas, em tese, à comercialização de decisões judiciais, aliada ao fato de que, em tais casos, tem-se uma sobreposição de condutas, referidas à atuação de autoridades judiciárias supostamente envolvidas em situações de tal espécie, foi recentemente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao presente, na oportunidade em que recebida a denúncia da Ação Penal n.º 940/DF, pertinente, nos termos do voto do Ministro Relator, à ‘existência de uma suposta organização criminosa formada por desembargadores, magistrados, servidores, advogados e particulares, com atuação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, voltada à negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras, sobretudo na região conhecida como Coaceral, no oeste baiano’ 



    O pedido de desmembramento deve ser, ao menos por ora e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, rejeitado. 



    (…)



      Ante todo o exposto, e sem prejuízo de eventual análise em sentido contrário que o colegiado porventura venha a fazer oportunamente, defiro o requerimento formulado pela Procuradoria Regional da República da 3.ª Região, no sentido de que o processamento e julgamento da denúncia apresentada em desfavor de Leonardo Safi de Melo, Divannir Ribeiro Barile, Tadeu Rodrigues Jordan, Deise Mendroni de Menezes, Clarice Mendroni Cavalieri, Paulo Rangel do Nascimento, Cesar Maurice Karabolad Ibrahim e José João Abdalla Filho, no bojo do PJe de reg. n.º 5021828- 44.2018.4.03.0000; bem como a continuidade das investigações que tramitam sob o inquérito de reg. n.º 502235- 95.2020.4.03.0000, permaneçam integralmente sob a competência do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região. (...)”



    A competência do Órgão Especial do Tribunal, para a análise da denúncia apresentada conjuntamente em relação a todos os acusados, restou firmada por conta do julgamento realizado na sessão passada, em 9/9/2020, dos agravos regimentais acima referenciados, assim ementado o acordão, em decisão tomada por unanimidade de votos à ocasião: ‘PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROCESSAMENTO CONJUNTO DE INQUÉRITO E DE DENÚNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. CABIMENTO. DESMEMBRAMENTO. REGRA. EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DO IMBRICAMENTO ENTRE OS FATOS SOB ANÁLISE. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravo regimental é o recurso cabível para se impugnar decisão monocrática de relator em processo de competência originária, em casuística em que analisada a adequação ou não de eventual desmembramento. Juízo positivo de admissibilidade que se extrai de pacificação jurisprudencial nesta Corte. Precedentes. 2. Decisão recorrida que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, como regra, o desmembramento de procedimento criminal que tramita em Corte de Justiça em razão de prerrogativa de foro, admitindo-se, excepcionalmente, o processamento conjunto. 3. Excepcionalidades do caso concreto, notadamente relacionadas ao momento ainda inicial das investigações, bem como à circunstância de se tratar, na espécie, de organização criminosa supostamente responsável pela comercialização de decisões jurisdicionais, estreitamente dependente do detentor da prerrogativa de foro, circunstância a exigir interpretação única dos fatos, com o objetivo de se conferir resposta jurisdicional coerente. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante. 4. Argumentos mobilizados nos regimentais que não infirmam as conclusões constantes da decisão impugnada, porquanto não fundamentada em esteios de ordem prática ou discricionária, mas, antes, na necessidade lógica de se conferir prévia interpretação concernente aos conjuntos indiciário e probatório, para que seja possível aferir eventual responsabilização penal individual dos investigados / denunciados. 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento 



    (...) 



    Em particular, Paulo Rangel do Nascimento requer o provimento do agravo, (...) 



    Como se lê do recurso interposto, a irresignação se sustenta, em síntese, em um compartilhamento inicial das premissas da decisão impugnada – no sentido de que a prorrogação de competência é possível, mas excepcional –, mas que seria inviável no caso concreto porque ausente conexão ou continência. 



    Ocorre que, como expressamente fundamentado na decisão, a análise da excepcional prorrogação da competência no âmbito de órgão colegiado, em razão de prerrogativa de foro de um dos denunciados, que também é investigado nos autos de n.º 502235-95.2020.4.03.0000, advém da subsistência de contexto fático no qual presente imbricamento de condutas que vai além da mera conexão probatória. 



    O que se viu demonstrado na decisão não foi apenas a existência de situação de conexão probatória, mas sim verdadeiro nível de proximidade – isto é, de imbricamento – entre os fatos trazidos a juízo pelo Ministério Público Federal – e, por consequência, das condutas imputadas aos acusados – que recomenda a análise por um mesmo juízo, uma vez que essa é a única forma de se ter fornecida resposta jurisdicional coerente.



    Isso ocorre, como fundamentado, porque o que se imputa na denúncia, a partir dos elementos colhidos na investigação, consiste em atuação dos integrantes da suposta organização criminosa, verificada de forma indissociavelmente centralizada em Leonardo Safi de Melo, magistrado federal, porque apenas ele detinha o poder necessário para, em tese, subscrever decisões jurisdicionais favoráveis às partes que cediam à abordadem dos demais denunciados, dentre eles Paulo Rangel do Nascimento. 



    Não há falar, nesse sentido, em núcleos independentes ou mesmo atuação que possa ser delineada como em separado, justamente porque não subsistia paralelismo entre as frentes de atuação da organização criminosa, mas antes um agir que orbitava em seu ponto focal, o magistrado federal, simplesmente porque, sem ele, não subsistia qualquer razão para realizar o achaque de procuradores judiciais; ou, então, operar o branqueamento de capitais daí decorrentes. 



    Essa particularidade da estruturação supostamente criminosa que consta destes autos, insista-se, mais do que suficiente para se cogitar de eventual conexão probatória, é aspecto que expõe a existência de vínculo íntimo entre as conclusões jurisdicionais que eventualmente serão tidas relativamente à atuação do detentor da prerrogativa de foro, e aquelas a respeito dos demais denunciados. 



    Assim, repise-se, a título exemplificativo – e tal como feito na decisão impugnada – que se eventual decisão absolutória relativamente a Leonardo Safi de Melo não implicará, necessariamente, na mesma conclusão quanto a Paulo Rangel do Nascimento – dado o caráter individualizado do processo penal –, é impossível dizer que não seja necessário, no mínimo, um cotejo das razões que teriam levado a essa conclusão quanto ao juiz, com aquelas aptas a fundamentar o juízo a ser feito quanto às condutas imputadas ao advogado 



    É dizer, se sem a atuação do detentor da prerrogativa de foro, em tese, não há sentido em se falar em crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, então, de todo necessário que esse juízo seja realizado de forma unificada, porque essas conclusões impactam, de maneira fundamental, na análise a ser realizada quanto àqueles que não têm a prerrogativa de foro. 



    Caso contrário, seria possível se cogitar situação na qual, por exemplo, um juízo conclua por absolver o magistrado federal, firmando que não existia organização criminosa destinada à venda de decisões judiciais e que, portanto, as decisões proferidas em casos como o ‘Avanhandava’ – autos n.º 5018160-69-2018.4.03.6100 – foram resultado de entendimentos jurisdicionais; e, outro, conceber que Paulo Rangel do Nascimento integrava organização criminosa que não só existia mas que, por meio do magistrado federal titular da 21.ª Vara Federal Cível de São Paulo, comercializou as decisões por ele proferidas nos mesmos autos de n.º 5018160- 69-2018.4.03.6100.



    É nesse sentido, insista-se, que a unificação das análises a serem feitas tanto em relação ao detentor da prerrogativa de foro, quanto daqueles que não a detêm é necessária nos específicos casos destes autos, tratando se do único formato capaz de garantir, processualmente, visão coerente dos fatos.”



    A motivação acima exarada está em consonância com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, que embora reconheça que “o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação” (Inq 4.146-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário), admite o processamento conjunto de corréus não detentores de prerrogativa de foro se demonstrado, como in casu, o profundo imbricamento entre as condutas denunciadas.



    Nesse sentido, trago à colação recentíssimo precedente da 2ª Turma:



          “Tratando-se da prática de crime em concurso de agentes, nos quais se inclui autoridade que detém foro por prerrogativa de função, é legítimo o processamento dos envolvidos na mesma ação penal, especialmente quando todos são apontados como integrantes de uma mesma organização criminosa.” (RHC 208559 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-012 de 25/1/2022)



    Ademais, não antevejo prejuízo manifesto ou afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa ou juiz natural, como aduzido pelo impetrante, haja vista a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, sintetizada na Súmula 704/STF que prevê “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”. 



    Em tempo, como bem ressaltou a PGR em parecer, “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem na AP 937/RJ (DJe 11/12/2018) acentuou que “a garantia do duplo grau de jurisdição não ostenta cárter absoluto, já que a constituição de 1988 prevalece sobre tais tratados internacionais, que ostentam ‘status’ supralegal, mas infraconstitucional, na ordem jurídica brasileira (AI 601832 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)”. 20. De qualquer maneira, o julgamento da ação penal originária está sendo realizado por Órgão Colegiado, o que denota indiscutível vantagem para os acusados, tendo em vista a apreciação coletiva dos fatos que lhes são imputados, com estreita observância aos princípios da ampla defesa a e da razoável duração do processo. Não ficou, pois, caracterizado qualquer prejuízo à defesa do recorrente” (eDOC.81)



    Por fim, no que tange aos argumentos remanescentes, que tergiversam acerca da existência de imputações autônomas, a possibilitar o processamento do paciente em apartado, esclareço que, além de terem sido, ao meu sentir, afastadas de forma motivada pelo TRF3, entendo que “a efetiva existência de elementos que justifiquem a conveniência da unidade de processamento e julgamento, em decorrência do reconhecimento de conexão instrumental, não se submete a enfrentamento pela célere via do habeas corpus, avessa a debates que exijam reexame de fatos e provas” (HC 130358 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente